Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0706745-17.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ANTONIO JOSE CANDIDO ALVES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O Ministério Público opôs embargos de declaração (34878944) e requereu efeitos infringentes. 2. Dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal (defesa técnica do embargado) para manifestação sobre os embargos opostos pelo Ministério Público. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 02 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator